Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-03.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000410-03.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 240.350.171-91 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000410-03.2024.8.11.0007

Polo Ativo

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. UC RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA. LEGALIDADE DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em exame.
Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao passo que a insurgência recursal se pauta na alegação de que a fatura registrada no mês 11/2023 (R$ 2.033,86) é desproporcional e excessiva, decorrente de ausência de critérios de leitura. Requer a revisão da fatura e indenização por danos morais em decorrência de alegado desgaste e constrangimento.

2.
Razões de decidir.
Apesar de alegar que não há critérios de leitura, a Concessionária que alega a legalidade das faturas emitidas, com base na Resolução da ANEEL n. 1000/2021, Seção IV (artigos 271 a 276), que prevê a possibilidade de leitura
plurimensal
para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área
rural
, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que ocorreu no caso.

3. Pelo histórico é possível verificar que a fatura imediatamente anterior e a fatura posterior foram registradas com consumo zerado e, fazendo-se uma média com as demais faturas, o consumo registrado na fatura 11/2023 está plenamente condizente com o registrado na unidade consumidora.

4. Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a legalidade da fatura emitida, decorrente de leitura
plurimensal
, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.
Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

6. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em virtude do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024